Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA INFOJUD. CURTO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É certo que a colheita de dados sobre o patrimônio do devedor no sistema Infojud é medida excepcional por acarretar quebra de sigilo fiscal.
2. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
3. No presente caso, contudo, a última pesquisa foi realizada em julho de 2022, há pouco mais de um ano. Assim, diante da excepcionalidade da medida, conclui-se que não há lapso temporal razoável para a repetição da consulta. Dessa forma, não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, via sistema INFOJUD, sem o transcurso de tempo razoável desde a última tentativa e por não ter a parte recorrente demonstrado a possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca.
4. Recurso conhecido e não provido.